Tribunal: TJPA
Processo: 0017631-58.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017631-58.2017.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO LIMA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, § 2º, II e V
,

DO CÓDIGO PENAL -NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ÓBICE DA SÚMULA 23, DESTE E. TJPA.

1. A violência que extrapola a elementar do tipo penal roubo serve para exasperar a pena-base.

2. O
quantum
utilizado, por vetor negativo, para elevar a pena-base é discricionário, de modo que, verificadas razoabilidade e proporcionalidade, deve ser respeitada a exasperação efetuada, conforme Súmula 23, do E. TJPA.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEANDRO LIMA MONTEIRO
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 12 de julho de 2017, o apelante, juntamente com um comparsa não identificado, se passou por passageiro de um táxi e, mediante grave ameaça, tentou subtrair os pertences do motorista, fazendo-o refém. O taxista, então, alertou uma viatura policial e, após negociação, o apelante foi preso (cf. ID 6150485).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e V,

do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias multa (cf. ID 6150512).

Inconformado, pugna o apelante pela neutralização do vetor das circunstâncias do crime, o qual foi valorado negativamente pelo juízo de piso e, subsidiariamente, requer a redução da exasperação da pena-base (cf. 6150514).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 6150515).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito recomenda uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena (cf. 8052379).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Autoria e materialidade incontroversas.

Insurge-se a defesa contra a valoração negativa do vetor de circunstâncias do crime por conta de supostas agressões físicas sofridas pela vítima, argumentando que essas só poderiam ser consideradas existentes pelo MM. Magistrado se houvesse laudo pericial atestando a existência das respectivas as lesões corporais, o que não haveria nos autos.

Sem razão a defesa.

Compulsando os autos, observo que o laudo pericial se encontra sim presente, estado acostado especificamente na página 04 do ID 6150492, cuja descrição atesta o seguinte: “Ao examinar verificamos equimoses violáceas sobre edema traumático na região retroauricular direita. Edema traumático na região occipital à esquerda”.

Nesse contexto, é inegável que vítima sofreu agressões físicas, ruindo a argumentação defensiva de que as lesões não restaram comprovadas no processo.

O que deve ser objeto de análise, doravante, é se tais agressões extrapolam ou não a elementar do tipo penal insculpido no artigo 157, do Código Penal, conforme aventado pela defesa à página 03 do ID 6150514.

Pois bem, a princípio, a violência empregada no crime de roubo, por ser elementar do tipo penal, não deve ser considerada como apta a valorar negativamente circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Contudo, quando é verificado o excesso, a violência utilizada pode e deve exasperar a pena-base.

Essa é exatamente a situação que dos autos emerge.

Senão Vejamos.

Em seu depoimento (ID’s 6150498, 6150499, 6150500 e 6150501), a vítima, motorista de táxi, relata que o apelante e seu comparsa se passaram por passageiros e em determinado momento da corrida, anunciaram o assalto, rendendo-o com a utilização de um simulacro e o que parecia ser uma arma de verdade, quando então passaram a desferir as agressões físicas (socos, coronhadas etc.) e a proferir ameaças de morte à vítima.

Nesse diapasão, depreende-se que a violência empregada contra a vítima -
quem foi agredida quando já estava rendida
- transborda aquela exigida para a configuração do tipo, tendo sido utilizada, no contexto da cena criminosa, desnecessariamente, sendo, portanto, fundamento idôneo e concreto para a exasperação da pena-base.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo destaco:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO. PERSONALIDADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. MOTIVOS. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - (...)
As circunstâncias do crime evidenciadas concretamente pela prática de agressões físicas e ameaças de morte pelo paciente contra as vítimas permite a exasperação da pena-base. -
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena-base imposta ao paciente. (STJ - HC: 289788 TO 2014/0047490-7, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 24/11/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2015)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUMENTO CABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/3 NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4.
As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso.
In casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo e extorsão, máxime em razão das agressões físicas sofridas pelas vítimas.
(...)

(STJ - HC: 297534 SP 2014/0152305-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017)

Por essa razão,
mantenho como negativo o aludido vetor
.

Subsidiariamente, a defesa pede a redução da pena-base fixada na sentença, de 05 (cinco) para 04 (quatro) e 06 (seis) meses, pois considera que “a exasperação de 01 ano de pena mínima de 04 anos para apenas uma circunstância judicial desfavorável atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (páginas 03 e 04 do ID 6150514).

Tampouco tem razão a defesa.

Como é cediço, o magistrado possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado pelo aplicador, salvo se desproporcional ou irrazoável.
In casu
, entendo que não houve teratologia no
quantum
aplicado, estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida pelo juízo sentenciante. Nesse sentido é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Por isso,
indefiro o pedido.

Finalmente, quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/07/2023